Tribunal: TJPA
Processo: 0007242-64.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007242-64.2019.8.14.0006

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE LIMA FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0007242-64.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE LIMA FREITAS

ADVOGADO: DR. FLAVIO TRINDADE DE SOUZA- OAB/PA 25.491

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO (ART. 121, §2º, III E IV C/C ART. 70, DO CP). PLEITO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE PERIGO DE VIDA OU SAÚDE DE OUTREM (ARTIGO 132, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. “ANIMUS NECANDI” NÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0007242-64.2019.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: JOSE AUGUSTO DE LIMA FREITAS

ADVOGADO: DR. FLAVIO TRINDADE DE SOUZA- OAB/PA 25.491

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

JOSE AUGUSTO DE LIMA FREITAS
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Belém, que o pronunciou pela prática do crime descrito nos artigos 121, § 2º, III e IV c/c 70, do CP.

Consta na denúncia (Id.

7355885), que no dia 21/06/2017 o Apelante teria tentado ceifar a vida de sua companheira e de suas três filhas, mediante emprego de veneno em seus alimentos.

Consta ainda, que no dia 20/06/2019, a ofendida Maria Gorete comemorou em sua moradia o aniversário de 15 (quinze) quinze anos de uma de suas filhas e, após o festejo, sobraram doces e salgados e estes foram guardados.

Na manhã do dia seguinte, a genitora saiu para trabalhar e permaneceram no imóvel o Apelante e as filhas do casal. Na oportunidade, as vítimas Taíssa e Sara ao se servirem de arroz com galinha, observaram que o alimento continha umas bolinhas pretas e por esse motivo suspeitaram que seria veneno de rato, momento em que o Recorrente se levantou, apanhou uma mala com seus pertences pessoais e deixou a residência.

Após passarem mal, a genitora recebeu a visita das filhas em seu trabalho e ao saber do ocorrido, se dirigiu com as mesmas até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para que pudessem ser socorridas.

Por tais condutas, o Recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 121, § 2º, III e IV c/c 70, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronuncia (Id. 7355912) contra o Recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 7355914) pugnando por sua impronúncia em razão da ausência de autoria e materialidade do delito e pela desclassificação do crime de Homicídio para o delito de perigo de vida ou saúde de outrem.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 7357015).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 7357018).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronuncia por ausência de indícios de autoria e materialidade do crime.

O recorrente pugna por sua impronuncia em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo de nº 2019.01.003602-QUI, conforme Id. 7355884.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar as vítimas, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o Recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora Recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

2.

Da desclassificação do delito (artigo 132, do CP)

Pretende a defesa a desclassificação do delito
do crime de Homicídio para o delito de perigo de vida ou saúde de outrem
, sob a alegação de que não restou comprovado o “
animus necandi
” na ação do apelante.

Tal pleito não merece prosperar.

A
desclassificação
, nos termos do artigo
419
do
Código de Processo Penal
, pressupõe o convencimento, com base em prova cabal e inequívoca do magistrado, acerca da existência de crime diverso daquele definido como de competência do Tribunal do Júri no artigo
74
,
§ 1º
, do referido diploma legal.

No caso em comento, não há provas robustas até o momento, de que o recorrente tenha, como alegado pela defesa, agido apenas com intenção de lesionar a vítima, ou desistindo de prosseguir com a agressão de forma voluntária.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca, de que tenha o recorrente agido sem “animus necandi”, em especial, diante das declarações das testemunhas e do próprio réu, por ocasião de seu interrogatório na fase inquisitiva.

Assim, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na
fase
de
pronúncia
, vigora, repita-se, o princípio “in dubio pro societate”.

Diante disso, não vislumbro no momento a possibilidade de se desclassificar o crime de homicídio para o delito previsto no Art. 132, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/10/2023